Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUSPEIÇÃO DO PERITO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. FALHAS NA EXECUÇÃO DA OBRA. REPARAÇÃO DOS DEFEITOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO AUTOR. DEDUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Proposta a ação dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto para a reparação de defeitos em obras construídas (art. 618 do Código Civil) e considerando, ainda, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, que a notificação extrajudicial ao construtor é suficiente para interromper a prescrição, resta afastada a prejudicial arguida no caso concreto.
2. Não arguida por qualquer das partes a suspeição do perito que atuou nos autos dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 465, §1o, inciso I, do CPC, manifestando-se o Réu apenas após a entrega do laudo pericial, imperiosa é a rejeição da preliminar de suspeição.
3. Não há que se falar em sentença extra petita sob a alegação de julgamento fora do pedido quando se verifica, no caso concreto, que o magistrado apenas agiu para evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, que pretendia indenização maior do que a concedida.
4. Constatado, mediante perícia judicial, vício na execução dos serviços contratados, não reparado de acordo com os termos do contrato celebrado entre as partes, configura-se inadimplemento contratual que justifica a rescisão da avença e a restituição do valor pago pelo autor-contratante, mostrando-se necessária, contudo, a dedução dos valores correspondentes ao trabalho empregado na obra, que foi proveitoso ao demandante, sob pena de se viabilizar o enriquecimento sem causa deste em relação à parte ré.
5. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, aplicando-se o mesmo entendimento aos honorários advocatícios sucumbenciais, que serão distribuídos entre as partes na medida do ganho e da perda de cada uma na demanda, tal qual feito na espécie.
6. Sentença mantida. Recursos do Autor e da Ré não providos.